Tribunal: STF
Processo: ARE 1476085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE NÃO CONHECIDAS. ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2008. DIREITO AO PCCV DOS POLICIAIS CIVIS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. As preliminares de inadequação da via eleita e da ausência de interesse processual confundem-se com o mérito do Mandado de Injunção. Ademais, inviável o reconhecimento das aventadas preambulares, sobretudo em face do princípio da primazia do julgamento do mérito. Preliminares não conhecidas. 



    2. O presente Mandado de Injunção foi impetrado com vistas a preencher ato supostamente omissivo da parte impetrada, consistente na não regulamentação do alegado direito dos impetrantes ao plano de carreira dos Servidores Administrativos vinculados às atividades-meio dos órgãos operativos da SDS. 



    3. Na situação retratada, pretendem os impetrantes, por meio desta ação constitucional, suprir a ausência de norma regulamentadora que viabilize o exercício da disposição inserida no art. 37, caput, e inciso X, da Constituição Federal, que dispõe sobre o “princípio constitucional da eficiência do serviço público, um dos pilares da Administração”, bem como acerca da iniciativa privativa, no caso, do Governador do Estado, para elaboração de projeto de lei que fixe os parâmetros de remuneração dos servidores públicos.



    4. Os impetrantes ingressaram no serviço público por força da estabilidade especial prevista no art. 19 do ADCT. Dizem que exercem cargos de carreiras próprias da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, mas não foram contemplados com a Lei Complementar Estadual nº 137/2008, que instituiu, no âmbito da Polícia Civil, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV, para os servidores integrantes do seu Quadro Próprio de Pessoal. 



    5. Como devidamente assentado pela douta Procuradora de Justiça, “a via estreita do mandado de injunção não permite que se extraia do texto constitucional lacuna técnica decorrente de interpretação reflexa dos princípios constitucionais. Por essa razão que a doutrina afirma que o cabimento do mandado de injunção é adstrito à regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu”.



    6. Entretanto, no caso concreto, não há que se falar em omissão relativa ao suposto direito dos impetrantes em relação à Constituição Federal. Com efeito, a Lei Complementar nº 135/2008 instituiu, no âmbito da administração direta do Poder Executivo Estadual, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV, para os servidores integrantes do seu quadro próprio de pessoal, trazendo em seu bojo a regulamentação das carreiras dos servidores integrantes dos quadros das Secretarias Estaduais, dentre as quais está a Secretaria de Defesa Social, da qual os impetrantes fazem parte. 



    7. Assim, como os impetrantes são servidores da Secretaria de Defesa Social do Poder Executivo Estadual, vinculados às atividades-meio de Estado, submetemse às disposições da Lei Complementar nº 135/2008, de modo que, como visto, inexiste a omissão legislativa apontada. 



    8. Na espécie, a pretensão dos impetrantes parece estar consubstanciada no reconhecimento da equiparação de suas funções e remunerações com aquelas destinadas aos servidores da carreira policial, a qual foi regulamentada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 137/2008.



      9. Por conseguinte, considerando a ausência da omissão apontada, haja vista a regulamentação trazida pela Lei Complementar nº 135/2008, que abrange a carreira dos impetrantes, bem como diante do fato de os servidores demandantes não terem direito assegurado constitucionalmente à instituição de Plano de Cargos e Salários que lhes assegure a percepção de remuneração equivalente aos cargos da polícia civil, não prospera a pretensão mandamental quanto à determinação de iniciativa de proposta de lei direcionada ao Chefe do Executivo do Estado de Pernambuco. 



    10. Injunção denegada. Custas pelos impetrantes, suspensas em face da gratuidade judiciária, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC. Sem honorários, nos termos do art. 14, da Lei nº 13.300/16 c/c art. 25 da Lei nº 12.016/09.



    11. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LXXI; e 37, caput, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente